Tribunal: STF
Processo: Rcl 46320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Débito da Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Índice de correção monetária. 



1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que, em agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral.



2. A controvérsia consiste em saber qual o índice de correção monetária aplicável a requisição de pequeno valor expedida antes de 25.03.2015 (marco da modulação de efeitos temporais realizada nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO) e paga a destempo.



3. Esta Corte firmou o entendimento de que, entre a expedição da RPV e o pagamento efetivo do crédito, a correção monetária é alcançada pelo decidido nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO. Nesse julgamento, manteve-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e, a partir daí, determinou-se a observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



4. Hipótese que não é regida pelo decidido no Tema 810 da repercussão geral, tendo em vista não se referir ao período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. 



5. Pedido parcialmente procedente.



 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS)que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral (autos nº 0100245-14.2020.8.21.7000). Confira-se a ementa do julgado:



     



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”. 



     



    2. Em síntese, a parte reclamante alega que a atualização monetária, no caso, refere-se a requisitório de pagamento expedido em momento anterior a 25.03.2015,  pelo que devem ser aplicados “os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”. Sustenta, assim, equívoco na aplicação da tese jurídica firmada no Tema 810 da RG, que diz respeito ao período “entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública”



     



    3. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425”.



     



    4. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



      



    5. É o relatório. Decido.



     



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



     



    7. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. Confira-se trecho pertinente da ementa do acórdão na Questão de Ordem:



     



    “2.In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”. (Grifei)



     



    8. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



     



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



     



    9. Saliente-se que o voto condutor do acórdão no RE 870.947, da lavra do Min. Luiz Fux, contém a seguinte observação: 



     



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” (Grifei)



     



    10. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.



     



    11. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; quanto ao período posterior, deve-se observar o decidido na Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425. Na mesma linha a posição dos Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça no julgamento da Rcl 46.451. Confiram-se os pronunciamentos, respectivamente:



     



    “Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).”



     



    “Nesse sentido, os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs 4.357 e 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema 810 e a ADI 5.348 trataram da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.”



     



    12. No caso em exame, o agravo de instrumento interposto na fase executiva (AgI nº 70072436090) foi jugado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 25/03/2015 E, APÓS, SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE IPCA-E ATÉ O PAGAMENTO. 1. Considerando que a Lei nº 11.960/2009 (que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) é norma de natureza eminentemente processual, deve ser aplicada de imediato aos processos pendentes (tempus regit actum), sem contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 2. Diante de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, nas ADIs 4.357 e 4.425 pelo Plenário do Pretório Excelso, ficou mantida, nos termos da EC nº 62/2009, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, data após a qual o crédito deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até o efetivo pagamento. Deliberação definitiva do Plenário do STF que há de ser acatada e cumprida pelas instâncias ordinárias (art. 102, § 2º, da Carta da República) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ”



    13. Interposto recurso especial, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e dos REsp 1.492.221, REsp 1.495.144 e REsp 1.495.146 (Tema 905/STJ). Após o julgamento dos recursos paradigmas, o órgão reclamado, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, “a fim determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a contar da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009”. Confira-se a ementa do juízo de retratação: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/2009. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. 1. Tratando-se de diferenças datadas posteriormente à Lei nº 11.960/09, incide correção monetária pelo IPCA-E, desde as datas em que deveriam ter sido satisfeitas as diferenças, observando-se o que decidido pelas Cortes Superiores, com repercussão geral, no já finalizado julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810 - STF) e no RESp nº 1.495.144 (STJ). 2. Reapreciação da matéria com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RECONSIDERADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”. 



     



    14. Na sequência, negou-se seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos, com base, respectivamente, no Tema 905/STJ e no Tema 810/STF. A decisão foi confirmada no subsequente agravo interno (doc. 10) - 1º Grau: Processo de Execução nº 001/1.10.0255635-0; 2º Grau: Agravo de Instrumento nº 70072436090, Embargos de Declaração nº 70084239029, Recursos Especial e Extraordinário nº 70074274457, Agravo Interno nº 70084618867, Agravo Interno nº 70084706506, e Embargos de Declaração n.º 70084791896.



    15. Do andamento processual, obtido na página eletrônica do TJ/RS na internet, verifica-se que em 21.05.2012 foi ordenada a expedição da RPV objeto da presente reclamação. Não obstante, levantado o valor, a parte exequente, ora beneficiária do ato reclamado, pediu a complementação da RPV, sob o argumento de que haveria saldo residual decorrente da atualização do valor com a utilização do IGP-M, conforme definido no título executivo, ao invés da TR utilizada no cálculo apresentado.



     



    16. Nesse cenário, entre a expedição da RPV e o pagamento efetivo do crédito, a correção monetária é alcançada pelo entendimento resultante do julgamento da Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425, no qual se manteve a correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, a partir daí, determinou-se a observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Desse modo, houve equívoco na decisão reclamada ao fazer incidir, neste período, a tese firmada no Tema 810 da RG. No mesmo sentido, também envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul ou o seu instituto de previdência (IPERGS), foram as decisões proferidas na Rcl 46.305, Rel. Min. Gilmar Mendes; e na Rcl 46.451-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, esta última assim ementada:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NAS ADIs 4.357-QO/DF E 4.425-QO/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NA SEGUNDA TURMA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I – O julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    II – Ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão.



    III – Na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E.



    IV - Agravo regimental a que se dá provimento”.



     



    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar em parte o acórdão reclamado (Autos nº 0100245-14.2020.8.21.7000) e determinar que, para a correção monetária após a expedição do requisitório, sejam observados os limites e as regras estabelecidos na Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



          Brasília,02 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator